Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0735505-25.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A DECISÃO Pelo despacho objeto do ID 46572315 facultei ao recorrente a juntada de documentos para comprovar sua hipossuficiência econômica porque havia indícios em sentido oposto. Na petição objeto do ID 46944457 o recorrente não comprovou em que suas despesas médicas comprometem seu orçamento financeiro, como também deixou de juntar aos autos os elementos de prova como extrato de atividades financeiras e cópia de sua última declaração de imposto de renda. Nesse contexto, tenho como inverossímil a suposta hipossuficiência econômica. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.